Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703575-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA ROCHA CORRETO VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com tutela de urgência, interposto pela executada LUANA ROCHA CORRETO VIEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Proc. 0710196-76.2024.8.07.0001) que, rejeitou a impugnação à penhora nos seguintes termos: (ID–223081301, autos de origem): Trata-se de impugnação à penhora, na qual pretende a parte devedora a desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizado em sua conta bancária (id. 222589018), por se tratar de quantia mantida em caderneta de poupança em montante inferior a 40 salários-mínimos. É o relato necessário. Decido. A parte executada apresentou impugnação à penhora de numerário em sua conta, sob o argumento de que o valor bloqueado é correspondente à remuneração da parte devedora. O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. Sobre o tema, importa destacar que, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). Todavia, a parte não trouxe aos autos qualquer indício que comprove ao alegado, se limitando a tecer arrazoado jurídico no sentido de que a quantia é impenhorável, não sendo a questão, conforme jurisprudência acima delineada, presumível. Nessa linha, é de se concluir que a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, motivo pelo qual a manutenção da penhora é medida que se impõe. Ante o exposto REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa esta, expeça-se alvará em favor da parte credora. Após, intime-se para apresentar planilha atualizada do débito, decotando-se o valor levantado em seu favor, e para indicar bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do processo e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Nas razões recursais (ID 223081301), a parte agravante alega que a decisão agravada merece reforma, pois nos termos do art. 833, X, do CPC os valores depositados em conta corrente ou poupança até o limite de 40 salários mínimos são absolutamente impenhoráveis, salvo má-fé, abuso ou fraude, o que não foi demonstrado pelo exequente. Defende que a decisão ignorou que a impenhorabilidade decorre da própria lei, sendo presumida, cabendo ao credor o ônus de provar a ausência dessa condição. Sustenta que a decisão não apontou os elementos concretos que justificam a manutenção do bloqueio, limitando-se a afirmar que os valores não foram comprovados como oriundos de remuneração. O que não afasta a proteção legal aplicável às quantias inferiores ao teto de 40 salários mínimos, independentemente de sua origem. Aponta que os valores bloqueados totalizam R$ 3.254,35, quantia muito inferior ao limite estabelecido pela legislação, havendo uma presunção legal de impenhorabilidade, que deveria ter sido observada pelo juízo de origem. Destaca que é servidora pública, e o salário oriundo do seu cargo público é sua única fonte de subsistência, e o fato de os valores estarem depositados em uma conta bancária diferente daquela originalmente destinada ao recebimento do salário não descaracteriza a sua origem alimentar. Ressalta que a manutenção da penhora sobre os valores configura grave prejuízo à agravante, que necessita dos recursos para sua subsistência. Pede a concessão da tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, para determinar o desbloqueio imediato dos valores penhorados, no montante de R$ 3.254,35, considerando sua natureza presumidamente impenhorável nos termos do art. 833, X, do CPC; Subsidiariamente, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o desbloqueio dos valores penhorados até o julgamento final do recurso. Ao final, o provimento do agravo. Preparo recolhido em ID 68437672. É relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil2). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em estabelecer se é possível a penhora realizada nas contas da executada, a qual alega tratar-se de numerário oriundo de verbas de natureza alimentícia. No presente caso foi bloqueado o valor de R$ 3.254,35 das contas da agravante (ID 220970894, processo de origem). O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. No caso dos autos, nessa análise de cognição sumária, os documentos que instruem o feito de origem, não demonstram que a quantia bloqueada constitui parte dos rendimentos da agravante, portanto, indispensáveis à sua sobrevivência, na forma prevista pelo art. 854, §3o, I, do CPC1, ônus do executado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA EFETIVADA EM CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA PROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV e X, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra; além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente porque não comprovada a impenhorabilidade do montante tornado indisponível pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida provido. (Acórdão 1958373, 0741166-62.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025)- Destacou-se. Desse modo, não se pode considerar que o valor bloqueado possui natureza salarial, razão pela qual não se aplica a proteção prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Conclui-se, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não ter a recorrente cumprido com o ônus processual que lhe competia, em atenção ao disposto no art. 854, §3o, I, do CPC, devendo ser mantida a constrição face à ausência da comprovação exigida, o que afasta a proteção legal da impenhorabilidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator